Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que impôs ao Distrito Federal a obrigação de internar compulsoriamente paciente com transtornos mentais, com base em relatório médico da equipe do CAPS-AD, que indicou esgotamento dos recursos extra-hospitalares. A ação foi ajuizada pela irmã do requerido.
2. Sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a internação às expensas do poder público. Relatório posterior atestou a alta hospitalar em 29/7/2025, com plano de cuidados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se a imposição judicial de internação compulsória de pessoa com transtornos mentais, por esgotamento dos meios terapêuticos extra-hospitalares, é compatível com os deveres constitucionais e legais do Estado quanto ao direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (arts. 6o, 196 e 197) e pela LODF (arts. 204 e 211), sendo dever do Estado garantir tratamento adequado, inclusive com internação, quando comprovada a insuficiência dos recursos ambulatoriais.
5. A Lei no 10.216/2001 estabelece que a internação compulsória depende de laudo médico e deve ser medida excepcional, após esgotadas as alternativas extra-hospitalares. 6. O relatório técnico apontou a necessidade de internação diante do quadro psicótico do paciente e da ineficácia do tratamento ambulatorial.
7. A sentença observou os requisitos legais e constitucionais, de modo que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A internação psiquiátrica compulsória, devidamente fundamentada em laudo médico e indicada como último recurso terapêutico, é compatível com os deveres constitucionais e legais do Estado em assegurar o direito à saúde.”